Tribunal: TJSP
Processo: 1002273-80.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – APOSENTADO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM CONTA-CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA, APÓS EFETUADOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS – NATUREZA ALIMENTAR DE VERBA SALARIAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – MEIO COERCITIVO A CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614030
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002273-80.2019.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado JOSÉ CALIXTO FILHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-80.2019.8.26.0288 -Voto no 48440
2
APELAÇÃO No 1002273-80.2019.8.26.0288
COMARCA DE ITUVERAVA
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A)
APELADO: JOSÉ CALIXTO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 48.440
CONTRATO BANCÁRIO APOSENTADO DESCONTOS
EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM
CONTA-CORRENTE
-
LIMITAÇÃO
A
30%
DA
REMUNERAÇÃO
LÍQUIDA,
APÓS
EFETUADOS
DESCONTOS OBRIGATÓRIOS NATUREZA ALIMENTAR
DE VERBA SALARIAL PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO MEIO
COERCITIVO A CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

ADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO.
Ação de preceito cominatório foi julgada
procedente pela sentença para limitar a 30% dos rendimentos
líquidos do autor os descontos mensais de parcelas de
empréstimos, confirmada tutela antecipada. Pelo réu custas,
despesas processuais e verba honorária de R$ 850,00.
Apelou o vencido. Alega inaplicabilidade da
inversão do ônus da prova. Defende o contrato. Agiu no
exercício regular de direito. Sustenta a exclusão da multa,
pedindo reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Correta a sentença, que subsiste por seus
próprios fundamentos, adotados como razão de decidir, pois o
valor consignado ou resultante de débito automático em conta
não pode ultrapassar 30% dos vencimentos líquidos do
servidor, após descontos de caráter oficial do imposto de
renda e contribuição previdenciária, limitação decorrente de
aplicação analógica da Lei no 10.820/03, a qual permite o
desconto em folha de pagamento de empregados sujeitos à
Consolidação das Leis do Trabalho (art. 1o, caput), mas
limita referidas retenções a 30% (trinta por cento) do valor
dos benefícios (art. 6o, § 5o, dessa norma), na linha,
inclusive, de precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.284.145/RS, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
Convocada do TRF 3a Região), DJe 26.11.12; REsp 835.159/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 06.06.06; Ag 731.894/RS, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 03.03.06; REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-80.2019.8.26.0288 -Voto no 48440
3
792.083/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
01.12.05; Ag 721.014/RS, Rel. Min. Castro Filho, DJ 13.12.05;
Ag 720.730/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
16.12.05).
Nesse sentido menciono expressivo precedente
da
Câmara
(Apelação
1002956-69.2014.8.26.0587,
de
São
Sebastião, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. em 08.10.2015).
Detendo
natureza
alimentar,
comprometida
estaria a subsistência do devedor, por constituir sua única
fonte de rendimento, o que assume conotação abusiva, não
podendo ser admitido.
Ressalte-se que, se o autor contraiu mais de
um empréstimo, isso somente foi possível porque o réu lhe
concedera crédito, mesmo sabendo ou devendo saber que não
haveria condições de resgate, por já estar onerado por outros
empréstimos bancários.
Quanto à multa, o juiz pode, de ofício ou a
requerimento da parte, impor multa diária como meio
coercitivo para que o demandado cumpra obrigação de fazer,
nos termos do art. 461, § 4o, do CPC/73, correspondente ao
art. 537, do CPC/2015 (REsp 770.295/RS, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 10.10.05; AgRg no Ag 559.978/RS, Rel.
Min. Barros Monteiro, DJ 10.10.05; AgRg no Ag 563.875/RS,
Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 30.05.05; AgRg no REsp
645.492/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 01.09.08; AgRg
no REsp 681.080/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.06;
AgRg no Ag 761.329/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
10.09.07; AgRg no Ag 801.351/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ
18.12.06; REsp 804.049/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, DJ 15.05.06; REsp 831.784/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, DJ 07.11.06; AgRg no Ag 835.473/RS, Rel. Min. Sidnei
Beneti, DJe 01.07.08; AgRg no Ag 900.814/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, DJe 19.09.08; AgRg no REsp 903.113/RS, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJ 14.05.07; AgRg no REsp 903.632/RS,
Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 26.04.07; AgRg no Ag
925.038/CE, Rel. Min. José Delgado, DJe 03.03.08; AgRg no Ag
1.021.240/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.06.08; AgRg no
REsp 1.046.283/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe 06.08.08).
Como a lei processual não estabelece limite
para o valor da multa diária, não merece censura a decisão
que a arbitra dentro de um juízo de razoabilidade (REsp
196.931/SP, DJ 08.03.00, REsp 427.854/SP, DJ 09.12.02, e REsp
260.605/SP, DJ 25.09.00), como no caso. Atua como elemento de
persuasão para tornar eficaz a ordem judicial, não a podendo
limitar ou servir de parâmetro o valor da obrigação
principal, porque inconfundível com a cláusula penal (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-80.2019.8.26.0288 -Voto no 48440
4
8.065/SP, DJ 23.09.91; REsp 43.389/RJ, DJ 25.04.94; REsp
128.260/SC, DJ 06.04.98; REsp 148.229/RS, DJ 13.10.98; AgRg
no Ag 543.545/RS, DJ 19.04.04).
Prematura qualquer outra discussão quanto ao
montante da multa nesse momento, cediço que não faz coisa
julgada material e pode ser eventualmente revisto, conforme
art. 537, § 1o, do CPC (Theotônio negrão, CPCLPV, art. 537:6,
pág. 587, Saraiva, 47a Ed.).
Sobre prazo, caberá ao apelante solicitá-lo ao
juiz, sob pena de se suprimir um grau de jurisdição.
Foi como decidiu a Câmara no Agravo de
Instrumento no 2016453-41.2020.8.26.0000 na sessão permanente
e virtual de 16 de março de 2020, por acórdão passado em
julgado (fls. 172/176).
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC elevo
os honorários advocatícios de R$ 850,00 para R$ 1.200,00,
atualizados da intimação do acórdão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator